Tribunal: TJDFT
Processo: 0041113-28.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0041113-28.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA, ISAIAS JULIO SORRENTINO, ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GERINO DE ARAUJO SANTANA, JUAREZ ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA, ISAIAS JULIO SORRENTINO D E S P A C H O Intime-se ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para esclarecer a que se refere o recurso adesivo interposto no ID 62723024: se adesivo à apelação interposta por ISAIAS JULIO SORRENTINO (ID 62723016) ou se adesivo à apelação interposta por GERINO DE ARAÚJO SANTANA (ID 62723013). Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora